Tribunal: STF
Processo: ARE 1391690
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 1, Doc. 15): 



    ”RECURSO INOMINADO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, POR SE TRATAR DE ÓRGÃO MERAMENTE OPINATIVO. RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO PARA RESPONDER PELA VALIDADE DA DECISÃO DA CORTE DE CONTAS. COBRANÇA REALIZADA COMO MERO EXECUTOR DO TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 22), interposto com amparo no art. 102, III, “c”, da Constituição Federal, a parte recorrente defende a legitimidade do Município de Redentora para figurar no polo passivo da ação.



    Assevera que “o presente recurso versa sobre interpretação do artigo 31, §§1º e 2º, da Constituição Federal em face dos Temas 157 e 835 da augusta Corte, cuja repercussão geral já foi reconhecida” (fl. 3, Doc. 22).



    O Juízo de origem, inicialmente, afastou a aplicação dos Temas 157 e o 835. No mais, negou seguimento ao apelo extremo aplicando a Súmula 284/STF, considerando que o recorrente não demonstrou, em preliminar, a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 28). 



    No Agravo, a parte agravante alegou que houve demonstração da existência de Repercussão Geral da matéria objeto do RE (Doc. 33).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso concreto, eis os fundamentos sustentados pela parte para demonstrar a repercussão geral da matéria (fl. 3, Doc. 22):



    “O presente recurso versa sobre interpretação do artigo 31, §§1º e 2º, da Constituição Federal, em face dos Temas 157 e 835 da augusta Corte, cuja repercussão geral já foi reconhecida.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente